Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. COOPERATIVA DE HABITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. COMITÊ ELEITORAL. CONSTITUIÇÃO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA.

1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.

1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. O artigo 1.358-A, caput, do Código Civil trata do condomínio de lotes, bem como estabelece no §2o, inciso I, que ao condomínio de lotes se aplica, no que couber, as disposições sobre o condomínio edilício.

3. Depreende-se dos artigos 1.333 e 1334, ambos do Código Civil, que a convenção de condomínio deverá tratar, dentre outros assuntos, sobre a forma de convocação para as assembleias e do quórum exigido para as deliberações.

3.1 O condomínio edilício, além de ser regido pelas regras gerais previstas no Código Civil, subordina-se às normas insertas na convenção condominial.

4. No caso concreto, ao cotejar o documento de convocação questionado com o regramento previsto no Estatuto de Condomínio e no Código Civil, não se observa qualquer irregularidade, posto que o Edital fora realizado e elaborado em estrita observância às normas de regência.

5. Diante da inexistência de previsão estatutária, é despicienda a exigência de edital de convocação ou assembleia para criação do comitê eleitoral, tendo sido previamente designada a pré-assembleia prevista no Estatuto.

6. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6.1 Não tendo a parte autora comprovado a efetiva ocorrência de qualquer irregularidade no ato de convocação, assim como qualquer indício de anormalidade na ata notarial, inexiste substrato fático ou jurídico que ampare a pretensão recursal.

7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.